Tribunal: TJMT
Processo: 1011156-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1011156-87.2020
Agravante: Águas de Primavera S.A.
Agravada: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Águas de Primavera S. A., contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1006234-57.2018.8.11.0037 ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que deferiu, em parte, o pedido de antecipação de tutela, para determinar que a Agravante garanta o abastecimento regular e contínuo de água aos bairros Onesto Costa, Tuiuiú, Buritis, Primavera III e Guterres, bem como os demais bairros, abrangidos pela falta de água, que ainda não usufruem do regular abastecimento de água diariamente do Município de Primavera do Leste, devendo utilizar de todos os meios necessários para o efetivo cumprimento desta decisão.
Aduz, em síntese, que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso ingressou com Ação Civil Pública em face da Agravante e do Município de Primavera do Leste, em decorrência de supostos problemas relacionados ao serviço de abastecimento em determinados bairros da cidade, nos meses de agosto e setembro de 2018, razão pela qual, requereu a condenação de ambos na obrigação de fazer, consistente em manter o fornecimento ininterrupto de água à população de Primavera do Leste, e ao pagamento de danos morais coletivos.
Sustenta, em preliminar, a perda superveniente do objeto da tutela de urgência, sob o argumento de que, as alegações da Defensoria Pública que ensejaram o requerimento da tutela de urgência, decorrem de situações específicas, em razão de um período de estiagem extraordinário ocorrido na cidade, no ano de 2018, sobretudo no mês de setembro, ressaltando que, desde então, não houve mais qualquer risco de desabastecimento de água para a população de Primavera do Leste, até mesmo porque, a partir de outubro daquele ano, iniciou o período chuvoso na localidade.
Assevera, também, a nulidade da decisão agravada por julgamento ultra petita, na medida em que, a Defensoria Pública formulou requerimento certo e determinado, para que, por meio de tutela de urgência, o juízo a quo determinasse à concessionária Agravante a regularização do abastecimento de água nos bairros “Onesto Costa, Tuiuiu, Buritis, Primavera III e Guterres”, em três dias e, subsidiariamente, fornecesse água, de modo ininterrupto, inclusive, por meios alternativos, até o fim da estiagem, que ocorreu nos meses de agosto e setembro de 2018; todavia o Magistrado Singular teria determinado a continuidade do abastecimento de água em toda a cidade – inclusive abrangendo os bairros que ainda não usufruem do regular abastecimento de água – e sem qualquer limitação temporal.
No mérito, afirma a ausência da probabilidade do direito e do perigo de dano para o deferimento da tutela de urgência, ressaltando que os documentos apresentados pela Agravante na ação de origem comprovam que: o sistema de captação de água é suficiente para atender a demanda de Primavera do Leste (as duas formas de captação de água na cidade de Primavera do Leste – captação superficial e subterrânea - são capazes de produzir 928 m3 por hora); constantes investimentos no aperfeiçoamento do serviço público de abastecimento de água e que o serviço é prestado de forma adequada; os problemas relacionados à falta d’água em determinados pontos da cidade decorreram do atípico e grave período de estiagem havido na região; durante aquele episódio extraordinário de estiagem, a concessionária agravante complementou o abastecimento de água à população por meio de caminhões pipa; foram tomadas medidas pela concessionária agravante para a implantação de novos poços tubulares profundos, a fim de garantir a disponibilização de água àqueles usuários prejudicados pela estiagem.
Destaca, também, que, conforme demonstrou a concessionária agravante, mesmo durante o período de estiagem, ela se esmerou em realizar medidas emergenciais, para evitar transtornos aos seus usuários, complementando o fornecimento de água, por meio de caminhões pipa, aumentando em mais de 30% o volume disponibilizado nas áreas de abastecimento (transportando um volume superior a 900.000 litros/por dia).
Por essas razões, pugna pela concessão de efeito suspensivo, para determinar a suspensão da decisão agravada em face dos graves prejuízos à Agravante.
A Agravante consignou, que, por se tratar de autos eletrônicos, deixou de instruir suas razoes de recurso com o inteiro teor do processo, nos termos do art. 1.017, § 5°, do CPC.
Acostou-se no ID no 44234479 a guia de recolhimento do preparo recursal e correspondente comprovante de pagamento.
É o que merece registro.
Decido.
Inicialmente, ressalto, que para a análise do presente recurso, foi necessário consultar os autos eletrônicos da Ação Civil Pública no 1006234-57.2018.8.11.0037 em tramite perante a Comarca de Primavera do Leste/MT, pelo Sistema PJE de 1o Grau.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Compulsando os autos, observa-se que, ao deferir o pedido de liminar, o Magistrado Singular consignou que, houve a falha na prestação de serviços por parte da concessionária requerida, visto que esta deixou de cumprir a legislação consumerista, a qual assegura ao consumidor “a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral”, conforme disposto no artigo 6o, inciso X, do Código de Defesa do Consumidor.
Destacou, também que, a falta de fornecimento de água implica em violação da dignidade da pessoa humana, fundamento do nosso Estado Democrático de Direito, a teor do disposto no artigo 1o, III, da Constituição da República.
Ressalto, ab initio, a inviabilidade da incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância. Assim, deixo de apreciar as alegações da Agravante que revolvem o mérito da Ação Civil Pública.
Em que pesem os argumentos apresentados pela Agravante, não se verifica, a princípio, a caracterização da perda superveniente do objeto da tutela de urgência, uma vez que apesar de a decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela ter sido proferida apenas em 6-5-2019, a ação foi ajuizada em setembro de 2018, ou seja, à época em que houve falta de água em alguns bairros da cidade de Primavera do Leste, as quais foram reconhecidas pela própria Agravante, apesar de atribuir sua causa à caso fortuito, em decorrência de grave estiagem e de afirmar tratar-se de situação isolada, que não mais acontecerá.
De igual modo, a priori, não se vislumbra a nulidade da decisão agravada por julgamento ultra petita, na medida em que o Magistrado a quo deferiu, em parte, o pedido de antecipação de tutela para determinar que a Agravante garanta o abastecimento regular e contínuo de água aos bairros Onesto Costa, Tuiuiú, Buritis, Primavera III e Guterres, bem como os demais bairros, abrangidos pela falta de água, que ainda não usufruem do regular abastecimento de água diariamente do Município de Primavera do Leste, devendo utilizar de todos os meios necessários para o efetivo cumprimento desta decisão; o que se mostra em total consonância com o pedido formulado pela Defensoria Pública na inicial da Ação Civil Pública (ID n. 15292011 – autos de origem), in verbis:
Por fim, requer a Vossa Excelência a adoção das seguintes providências:
(...)
d) a TUTELA DE URGENCIA, a fim de obrigar os requeridos a: a) a empresa requerida a, no máximo em 03 dias, regularizar o abastecimento de água nos bairros Onesto Costa, Buritis, Primavera 3 e Guterres, tudo com as estruturas mínimas necessárias, para o efetivo abastecimento de água potável à comunidades acima delineadas.
Igualmente, REQUER-SE que os efeitos da liminar alcancem os demais bairros que ainda não usufruem do regular abastecimento de água; subsidiariamente, caso não deferidos os pleitos acima, requer seja o MUNICÍPIO e EMPRESA réus obrigado a, de forma ininterrupta, fornecer água através de carros pipa ou outro procedimento que permita o abastecimento temporário de água tratada até o fim da estiagem, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00(dez mil reais). [Destaquei]
Por outro lado, após detida análise dos autos em apreço, verifica-se, a priori, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida pela Agravante.
Isso porque, não vislumbro evidente, para legitimar o deferimento da antecipação de tutela, a probabilidade do direito invocado pela Agravada, eis que, apesar de existir elementos nos autos aptos capazes de demonstrar a existência de suspensões no abastecimento de água no mês de setembro de 2018 em diversos bairros da cidade de Primavera do Leste/MT, consistentes em matérias jornalísticas, declarações de moradores acerca da falta de água em seus respectivos bairros, , entendo que neste momento processual, estes se mostram superficiais para justificar a concessão de tutela de urgência, na medida em que, requisitadas informações pelo Juízo a quo à Agravante acerca da suposta precariedade no abastecimento de água no Município de Primavera do Leste, esta apresentou Relatório Técnico de Atividade de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água assinado por Engenheiro Sanitarista, o qual descreve uma série de medidas e investimentos realizados pela Empresa Agravante, com normalização do abastecimento dos bairros.
Ressalto, que, embora o Relatório Técnico tenha sido elaborado unilateralmente pela Empresa Agravante, suas informações, especialmente quanto à normalização do abastecimento nos bairros não foi contestada pela Autora, ora Agravada, sendo que a inicial não apresenta qualquer comprovação técnica acerca da suposta precariedade dos serviços prestados pela Empresa Agravada.
Desta feita, entendo necessária a dilação probatória no processo principal para que restem provados os argumentos aduzidos pela parte Autora/Agravada, a fim de que se possa averiguar a providência mais eficaz, bem como a real extensão do problema descrito na inicial, situação que afasta, por ora, a probabilidade do direito invocado e consequentemente impede a concessão da antecipação de tutela.
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. TRANSBORDAMENTO DE ESGOTO PLUVIAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. As medidas antecipatórias, nos termos do art. 273 do CPC, exigem o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) e a prova verossímil, em que o direito da parte seja vislumbrado de plano (fumus boni iuris). Inexistência, in casu, de verossimilhança do direito invocado. Necessidade de dilação probatória flagrada pelo magistrado prolator da decisão vergastada, cuja manutenção se impõe. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento No 70063388284, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 25/02/2015). [Destaquei]
Ante o exposto, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO vindicado, suspendendo a decisão agravada, até julgamento do mérito do presente recurso.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1° de junho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora